Tribunal: TJES
Processo: 0007047-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007047-56.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ADAIR JOSÉ DE ALMEIDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Segundo a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “O direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento. Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090128513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

2. Caso em que por fato superveniente, o apelado deixou de figurar dentro do quantitativo das vagas do quadro acesso, não fazendo jus à promoção por ressarcimento de preterição.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, e, por conseguinte, julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0007047-56.2020.8.08.0024

Remetente:Juiz de Direito da 3ª Vara da Faz. Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Partes: Adair José de Almeida e Estado do Espírito Santo

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Adair José de Almeida

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 176/177, integrada pelo ato de fls. 181/182) proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Faz. Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual acolheu a pretensão formulada no mandado de segurança para “ a) confirmar a liminar deferida, com a inclusão do impetrante nos quadros de acesso a promoção de 2° Tenente QOAPM na 43ª (quadragésima terceira) posicão por antiguidade, e na 11ª (décima primeira posição por merecimento, desde que preenchidos todos os requisitos previstos na legislação vigente; b) devendo o impetrante ser promovido por ressarcimento em pretericão, desde que dentro do limite de vagas abertas para quadro de acesso publicado no BECG 008 de 11.03.2020 e tenha sido preterido em decorrência da ocupação de vagas por militares que foram beneficiados em decorrência de falha administrativa“.

Em suas razões recursais (fls. 185/187), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (a) a medida liminar foi devidamente cumprida com a inclusão do apelado na 43º posição pelo critério de antiguidade e 11º pelo critério de merecimento, conforme se observa do BECG nº 037 de 01/12/2020; b) posteriormente foi necessário fazer uma correção da lista de antiguidade no quadro de acesso ao posto de 2º Tenente QOAPM, uma vez que por meio da análise da situação funcional do Subtenente QPMP-C Silvio José dos Santos, promovido em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente QPMP-C, a contar de 17/06/2016, ficou mais antigo que o apelado, último colocado da lista, cuja data de promoção é 05/12/2016. Com isso, o Subtenente Silvio José dos Santos teve seu nome incluído nos citados quadros de acesso e, por consequência legal, o apelado teve que ser excluído pois deixou de atender o requisito de antiguidade.

Contrarrazões (fls. 189/192), pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 4688983), pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório.

Vitória, 12 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consta dos autos que, após a liminar de fls. 149/150, o subtenente Adair José de Almeida figurou no “Quadro de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOAPM” na 43º colocação pelo critério de antiguidade e 11º pelo critério de merecimento, conforme BECG nº 037 de 01/12/2020 (fls. 168/170).

Em seguida, no BECG nº 040 de 15/12/2020, deixou de figurar no Quadro de Acesso em virtude da inclusão do Subtenente QPMP-C Silvio José dos Santos, RG 17.032-5/NF 865154 que foi promovido em ressarcimento de preterição à graduação de Subtenente QPMP-C, a contar de 17/06/2016, conforme seguinte parecer administrativo:

“(...) entendo que a CPQOA deve republicar os Quadros de Acesso ao Posto de 2º Tenente QOAPM, com encerramento das alterações em 31/12/2019, para incluir o nome do Subtenente QPMP-C SILVIO JOSE DOS SANTOS, RG 17.032-5/NF 865154, nas colocações a que faz jus, e para excluir o nome do último militar estadual inserido no Quadro de Acesso por Antiguidade, para manter o percentual previsto em lei”.

Nos termos do art. 35, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, "a promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o policial-militar teria direito”.

Segundo a jurisprudência da Primeira Câmara Cível, “
O direito à promoção por ressarcimento de preterição exige a comprovação de que, não fosse o erro atribuído à Administração Pública, o policial-militar teria sido promovido, sem qualquer impedimento.
Não ocorrendo preterição quando a promoção é condicionada à aprovação do policial-militar no certame para o qual fora obstado de participar
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024090128513, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

No caso, o apelado deixou de atender o requisito da antiguidade para ser incluído no quadro de acesso, pois com a análise da situação funcional do Subtenente Silvio José dos Santos, promovido em ressarcimento de preterição a contar de 17/06/2016, ficou mais antigo que o apelado, cuja data de promoção é 05/12/2016.

Ou seja, o erro da administração preteriu o Subtenente Silvio José dos Santos que atendeu todos os requisitos da LC nº 911/2019 para ocupar a vaga a que tinha direito, e, não o impetrante/apelado.

O magistrado de origem consignou que “o impetrante deve ser promovido por ressarcimento em pretericäo, desde que dentro do limite de vagas abertas para quadro de acesso publicado no BECG 008 DE 11.03.2020 e tenha sido preterido em decorrência da ocupacäo de vagas por militares que foram beneficiados em decorrência de falha administrativa”.

Assim, por fato superveniente em decorrência da inclusão do Subtenente Silvio José dos Santos, o apelado que estava em último lugar no quadro de acesso pelo critério de antiguidade deixou de figurar dentro das vagas abertas no BECG 008 DE 11.03.2020, não havendo fundamento legal para determinar sua promoção por ressarcimento de preterição.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença e denegar a segurança e, por conseguinte, julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 04/07/2023:

Profiro voto para acompanhar a E. Desembargadora Relatora.

Sessão do dia 04.07.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.